Tribunal: TJDFT
Processo: 0715583-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0715583-17.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UENDEL LEDHIR DA COSTA MALINOSKY AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, MAXTER SOLUCOES FINANCEIRAS SIMPLES LIMITADA, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, BUSINESS PROMOTORA EIRELI, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UENDEL LEDHIR DA COSTA MALINOSKY contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA, INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e OUTROS: 1. Recebo a competência declinada em favor deste Juízo. 2. Os documentos coligidos aos autos após a decisão de ID n. 61936069 não são hábeis a comprovar a sua condição de hipossuficiência ali afastada, motivo pelo qual indefiro a benesse pretendida. 3. Ante o exposto, emende-se a petição inicial para: a) adequar o polo passivo, para constar apenas CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA e o, nos termos da decisão de ID n. 61936069; BANCO ITAU b) efetuar o recolhimento das custas iniciais. 4. Venha aos autos nova peça de ingresso, para assegurar aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 6. Tendo em vista a manifestação de ID n. 62960335, promova-se a retirada do sigilo dos documentos coligidos aos autos. O Agravante sustenta que os documentos dos autos comprovam que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência. Salienta que a simples afirmação da parte no sentido de ser hipossuficiente basta para obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Pleiteia a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual mostra que o feito foi sentenciado, sem resolução do mérito, em 1o/07/2020, fato que importa na perda do objeto do recurso. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 02 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator